Tribunal: STF
Processo: RE 1493420
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 215, p. 5):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. CLÁUSULA EARNOUT. VALOR DA VENDA CONDICIONADO AO ATINGIMENTO DE METAS PELA EMPRESA. VENDA A PRAZO. INCIDÊNCIA NA DATA DA AQUISIÇÃO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. ALÍQUOTA MAJORADA INCIDENTE NA DATA DA REALIZAÇÃO DO FATO GERADOR. AQUISIÇÃO DE RENDA COM O RECEBIMENTO DE CADA PARCELA.



    1 - A questão controvertida no feito se refere à incidência de imposto de renda sobre ganho de capital em razão da alienação da participação societária dos apelantes na sociedade empresarial BEMOBI MÍDIA E ENTRETENIMENTO LTDA, com parte do pagamento pactuado através de "cláusula earnout", em face da majoração da alíquota do IRPF pela Lei nº 13.259/2016.



    2 – O valor máximo a ser recebido pelos vendedores está estabelecido em contrato, porém, caso a empresa negociada não atinja as metas prometidas pelo vendedor nos prazos definidos, poderá haver reduções nas parcelas devidas. No presente caso, foi informado que não houve nenhuma redução: o valor negociado foi exatamente o valor liquidado pelos adquirentes, porque a empresa atingiu as metas mínimas de desempenho acordadas.



    3 - Não se pode negar, portanto, que se trata de uma venda a prazo condicionada. Afinal, caso não houvesse o atingimento das metas, os apelantes teriam recebido valor menor pelo negócio.



    4 - Ora, o art. 21 da Lei n. 7.713/88 estabelece que “nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver”.



    5 - Isso significa que, em se tratando de imposto de renda, o fato gerador do tributo é a aquisição de renda pelo contribuinte, ou seja, o recebimento de cada parcela. E, se a tributação se dará na proporção das parcelas recebidas, consequentemente, a alíquota incidente será aquela vigente à época da realização do fato gerador.



    6 - Em suma, o fato gerador do tributo não se configura no momento da celebração do contrato, senão quanto a eventual valor recebido naquele ato, mas, sim, deve ser considerada a efetiva aquisição da disponibilidade econômica que se repete com o recebimento de cada parcela acordada, nos termos do art. 43 do CTN.



    7 - A pretensão dos apelantes não se sustenta justamente porque, além de não deter disponibilidade econômica desde a assinatura do contrato, sequer pode ser considerado que detém disponibilidade jurídica sobre o valor total da negociação, já que o recebimento das parcelas acordadas está condicionado ao atingimento das metas pela empresa. Se o desempenho for menor do que o esperado, o valor pago pelos adquirentes também será menor, assim, também será devido menos imposto de renda. Mas, indubitavelmente, a alíquota devida será sempre aquela vigente à época da realização do fato gerador, ou seja, da aquisição da disponibilidade econômica, que equivale ao recebimento de cada parcela, sendo vantajosa ou não para o contribuinte.



    8 - Ademais, é assente na jurisprudência pátria que não há direito adquirido a regime jurídico, por isso, não há que se falar em ofensa à segurança jurídica com a majoração da alíquota do imposto após a assinatura do contrato, mas antes do recebimento total dos valores. Como destacou o Procurador da República em seu Parecer, no plano tributário, aplica-se ao presente caso o art. 117, I do CTN, segundo o qual em se tratando de situação jurídica, “os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e acabados: sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento”. Considerando que quando os apelantes receberam os valores financeiros, já vigia a MP 692, que instituiu novas alíquotas do imposto de renda aplicáveis ao ganho de capital de pessoa física por alienação de bens e direitos, nada há de ilegal na cobrança realizada pela RFB com base nesta nova legislação.



    9 – Apelação improvida.” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos artigos 5º, XXXVI, 146, III, e 150, III, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, argumenta-se, em síntese, que (eDOC 282, p. 12-21):



    “26. As alterações legislativas ora comentadas não poderão ser aplicadas à situação concreta dos Recorrentes sem que haja violação de importantes princípios constitucionais. Isto porque, no momento da celebração do contrato de compra e venda de quotas sociais da BEMOBI, a situação se encaixava com perfeição à hipótese descrita no caput do art. 21 da Lei 8.981/95 (alíquota de 15% para ganho de capital).



    27. Aliás, convém destacar que a alíquota de 15% (quinze por cento) do imposto de renda relativo a ganho de capital não sofria alterações há mais de 20 (vinte) anos, desde a própria Lei nº 8.981/95, não sendo previsível, à época da negociação, pelos Recorrentes, qualquer majoração, muito menos pouco mais de 1 (um) mês do negócio.



    28. O princípio da segurança jurídica é também relacionado aos direitos fundamentais e conectado aos princípios constitucionais que dão funcionalidade ao ordenamento jurídico pátrio, tais como a irretroatividade da lei, o devido processo legal, o respeito aos direitos adquiridos e ao ato jurídico perfeito (tal como se opera aqui no caso: o contrato foi concluído em 7 de agosto de 2015 e uma alteração legislativa de 22 de setembro de 2015 não pode atingi-lo), todos previstos no inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal:



    (...)



    48. Na esteira do que autoriza o dispositivo acima colacionado, compete à Lei Complementar tratar de normas gerais de direito tributário e, neste ponto, o fato gerador. O art. 43 do Código Tributário Nacional (“CTN”), de igual modo, define o fato gerador do imposto de renda como disponibilidade jurídica, isto é, quando da assinatura do contrato celebrado em agosto de 2015.



    (...)



    52. A interpretação conferida ao art. 43, do CTN pelo acórdão recorrido, contraria flagrantemente a regra do art. 146, III, “a)”, pois definiu o momento do fato gerador de forma distinta do entendimento desta Corte.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    No julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Com efeito, o acórdão a quo dirimiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 215, p. 3-4):



    “Ora, o art. 21 da Lei n. 7.713/88 estabelece que “nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver”.



    Isso significa que, em se tratando de imposto de renda, o fato gerador do tributo é a aquisição de renda pelo contribuinte, ou seja, o recebimento de cada parcela. E, se a tributação se dará na proporção das parcelas recebidas, consequentemente, a alíquota incidente será aquela vigente à época da realização do fato gerador.



    Em suma, o fato gerador do tributo não se configura no momento da celebração do contrato, senão quanto a eventual valor recebido naquele ato, mas, sim, deve ser considerada a efetiva aquisição da disponibilidade econômica que se repete com o recebimento de cada parcela acordada, nos termos do art. 43 do CTN.



    A pretensão dos apelantes não se sustenta justamente porque, além de não deter disponibilidade econômica desde a assinatura do contrato, sequer pode ser considerado que detém disponibilidade jurídica sobre o valor total da negociação, já que o recebimento das parcelas acordadas está condicionado ao atingimento das metas pela empresa. Se o desempenho for menor do que o esperado, o valor pago pelos adquirentes também será menor, assim, também será devido menos imposto de renda. Mas, indubitavelmente, a alíquota devida será sempre aquela vigente à época da realização do fato gerador, ou seja, da aquisição da disponibilidade econômica, que equivale ao recebimento de cada parcela, sendo vantajosa ou não para o contribuinte.”



    Nesse contexto, para divergir do entendimento perfilhado pelo juízo recorrido, quanto ao momento em que se dá o fato gerador no caso dos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Seguindo essa orientação, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃOSOCIETÁRIA. GANHOS DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.322.672-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno. DJe 17.8.2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO DE CAPITAL A SÓCIOS. FATO GERADOR. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.325.423-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 3.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. LEIS 7.713/88 E 9.532/97. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 631.582-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.4.2021)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PRECATÓRIO. CESSÃO DE CRÉDITO. IMPOSTO DE RENDA. GANHO DE CAPITAL. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 15% (QUINZE POR CENTO). NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.436.652-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 25.9.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL. ISENÇÃO. DECRETO-LEI N. 1.510/1976 E LEI N. 7.713/1988: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.238.196-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.06.2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção. Direito adquirido. Alienação de participação societária. DL nº 1.510/76. Lei nº 7.713/89. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Afronta reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. 1. A questão atinente à isenção do IRPF sobre a alienação da participação societária com base na legislação infraconstitucional de regência (Decreto-Lei nº 1.510/76 e Lei nº 7.713/88) tem natureza infraconstitucional. Afronta reflexa ao texto constitucional. 2. Verificar, em concreto, a inexistência dos requisitos e pressupostos necessários ao gozo do incentivo, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.273.926-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 28.10.2020)



    Além disso, o entendimento esposado no acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, conforme se extrai dos seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária. Aposentadoria ou pensão. Beneficiário portador de doença incapacitante. Emenda Constitucional nº 103/19. Revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal. Emenda Constitucional do Estado de Goiás nº 65/19. Referendo. Isenção. Descabimento. 1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante não fazem jus à isenção de contribuição previdenciária sobre as parcelas de aposentadoria ou pensão, até o dobro do teto para os benefícios do RGPS, ante a revogação do § 21 do art. 40 da Constituição Federal pela EC nº 103/19, a qual foi referendada pela Emenda Constitucional Estadual nº 65/19. 2. De acordo com a orientação da Corte, inexiste “direito adquirido a regime jurídico, motivo pelo qual não há razão para falar-se em direito à imunidade por prazo indeterminado”. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. É inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de Origem.” (RE 1.385.880-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE AFIRMOU A INEXISTÊNCIA DE DIREITO DO RECLAMANTE À MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 2. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 3. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 4. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídicotributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 5. Agravo a que se nega provimento, a fim de que seja mantida a decisão recorrida.” (Rcl 41.759-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA. IMUNIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. REVOGAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Não há direito adquirido a regime jurídico de imunidade tributária. Ademais, nos termos da jurisprudência da Corte, a disposição revogada não consagrava direito ou garantia fundamental. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 825.237-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.11.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que não ofende a Constituição Federal a exigência de emissão e renovação periódica de Certificado de Entidade Filantrópica para fazer jus à imunidade tributária, nos termos do art. 55, II, da Lei 8.212/91. 2. Não há razão jurídica em se pleitear o direito à imunidade por prazo indeterminado, mediante a renovação indefinida do certificado de entidade beneficente de assistência social, porquanto inexiste direito adquirido a regime jurídico. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 23.368-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.12.2015)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente